Tribunal: STJ
Processo: 0002372-93.2019.8.06.0136
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194529 - CE (2025/0028047-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FLANKY JOSE AMARAL CHAVES
ADVOGADOS
: LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
CE018185
CÁSSIO FELIPE GOES PACHECO - CE017410
PRISCILA SOUSA DE OLIVEIRA - CE039709
ISABELE CARTAXO SAMPAIO - CE031725
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PACAJUS
PROCURADOR
: CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - CE011677
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTS.
489, § 1o, IV E 1.022, II, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, a parte autora ajuizou ação declaratória, com
pedido de tutela de urgência, contra o Município de Pacajus, objetivando a
nulidade do processo político-administrativo n. 02/2017 e do Decreto
Legislativo n. 04/2018, que culminaram com a perda do mandato eletivo.
Na primeira instância, julgou-se o pedido improcedente. O Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, em grau recursal, julgou prejudicado o recurso
de apelação da parte autora, extinguindo o processo sem resolução do
mérito. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que julgou pelo conhecimento parcial do recurso
especial e, nessa parte, negou-lhe provimento.
II - A recorrente indica a violação dos arts. 489, § 1o, IV e 1.022,
II, do CPC/2015, sob o argumento de ausência de manifestação
fundamentação quanto aos efeitos do Decreto Legislativo e à nulidade do
processo administrativo de cassação de mandato de prefeito municipal.
III - Da análise dos autos não se vislumbra omissão ou vícios no
acórdão. Dessa forma, com relação a apontada violação arts. 489, § 1o, IV e
1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o
julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão
devidamente fundamentada, sendo a irresignação dos recorrentes
evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus
interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.
IV - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme
Documento eletrônico VDA50424652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 55d7a719-4806-4620-a2b4-10b3d637b3be

pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n.
2.703.454/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
27/11/2024
2/12/2024
2.121.756/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
e AgInt no AREsp n. 2.055.320
26/8/2024
2/9/2024
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
19/8/2024
22/8/2024
V - Quanto à alegação de violação do art. 485, VI do CPC/2015,
a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido que "a
alteração da conclusão do Tribunal de origem, acerca da ocorrência da
perda superveniente do objeto da ação no presente caso, ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ". (AgInt no AREsp n. 2.241.565
/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/5/2023
10/5/2023
VI - No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.356.249/PE,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.875.408/MS, relator Ministro
30/10/2024
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
22/4/2024
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.739/PR, relatora Ministra
25/4/2024
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
2/10/2023
4/10/2023
REsp n. 1.645.049/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.650.286
2/8/2022
14/11/2022
/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022
, DJe de
.
16/9/2022
VII - Ademais, como bem apontou o Ministério Público Federal,
o entendimento adotado pelo Tribunal estadual está em consonância com
orientação jurisprudencial do STJ, no sentido que "Verifica-se que o
período do mandato para o qual fora eleito o impetrante findou-se em
31.12.2020. Em virtude dessa razão superveniente, que inviabiliza o retorno
ao cargo, não subsiste qualquer interesse jurídico no presente Recurso
Ordinário. Logo, com o encerramento do mandato do recorrente, manifesta
a perda do objeto deste Recurso, no qual se busca a suspensão do processo
de cassação de tal mandato" (RMS n. 68.252, Ministro Herman Benjamin,
DJe de
.)
15/3/2022
VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50424652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 55d7a719-4806-4620-a2b4-10b3d637b3be

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 55d7a719-4806-4620-a2b4-10b3d637b3be

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194529 - CE (2025/0028047-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FLANKY JOSE AMARAL CHAVES
ADVOGADOS
: LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
CE018185
CÁSSIO FELIPE GOES PACHECO - CE017410
PRISCILA SOUSA DE OLIVEIRA - CE039709
ISABELE CARTAXO SAMPAIO - CE031725
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PACAJUS
PROCURADOR
: CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - CE011677
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTS.
489, § 1o, IV E 1.022, II, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, a parte autora ajuizou ação declaratória, com
pedido de tutela de urgência, contra o Município de Pacajus, objetivando a
nulidade do processo político-administrativo n. 02/2017 e do Decreto
Legislativo n. 04/2018, que culminaram com a perda do mandato eletivo.
Na primeira instância, julgou-se o pedido improcedente. O Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, em grau recursal, julgou prejudicado o recurso
de apelação da parte autora, extinguindo o processo sem resolução do
mérito. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que julgou pelo conhecimento parcial do recurso
especial e, nessa parte, negou-lhe provimento.
II - A recorrente indica a violação dos arts. 489, § 1o, IV e 1.022,
II, do CPC/2015, sob o argumento de ausência de manifestação
fundamentação quanto aos efeitos do Decreto Legislativo e à nulidade do
processo administrativo de cassação de mandato de prefeito municipal.
III - Da análise dos autos não se vislumbra omissão ou vícios no
acórdão. Dessa forma, com relação a apontada violação arts. 489, § 1o, IV e
1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o
julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão
devidamente fundamentada, sendo a irresignação dos recorrentes
evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus
interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.
IV - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme
Documento eletrônico VDA49449824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:57
Código de Controle do Documento: b60c80c9-b1fc-4f15-8562-cf197b844582

pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n.
2.703.454/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
27/11/2024
2/12/2024
2.121.756/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
e AgInt no AREsp n. 2.055.320
26/8/2024
2/9/2024
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
19/8/2024
22/8/2024
V - Quanto à alegação de violação do art. 485, VI do CPC/2015,
a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido que "a
alteração da conclusão do Tribunal de origem, acerca da ocorrência da
perda superveniente do objeto da ação no presente caso, ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ". (AgInt no AREsp n. 2.241.565
/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/5/2023
10/5/2023
VI - No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.356.249/PE,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.875.408/MS, relator Ministro
30/10/2024
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
22/4/2024
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.739/PR, relatora Ministra
25/4/2024
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
2/10/2023
4/10/2023
REsp n. 1.645.049/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.650.286
2/8/2022
14/11/2022
/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022
, DJe de
.
16/9/2022
VII - Ademais, como bem apontou o Ministério Público Federal,
o entendimento adotado pelo Tribunal estadual está em consonância com
orientação jurisprudencial do STJ, no sentido que "Verifica-se que o
período do mandato para o qual fora eleito o impetrante findou-se em
31.12.2020. Em virtude dessa razão superveniente, que inviabiliza o retorno
ao cargo, não subsiste qualquer interesse jurídico no presente Recurso
Ordinário. Logo, com o encerramento do mandato do recorrente, manifesta
a perda do objeto deste Recurso, no qual se busca a suspensão do processo
de cassação de tal mandato" (RMS n. 68.252, Ministro Herman Benjamin,
DJe de
.)
15/3/2022
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, a parte autora ajuizou ação declaratória, com pedido de tutela de
urgência, contra o Município de Pacajus, objetivando a nulidade do processo político-
administrativo n. 02/2017 e do Decreto Legislativo n. 04/2018, que culminaram com a
perda do mandato eletivo. Na primeira instância, julgou-se o pedido
Documento eletrônico VDA49449824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:57
Código de Controle do Documento: b60c80c9-b1fc-4f15-8562-cf197b844582

improcedente. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em grau recursal, julgou
prejudicado o recurso de apelação da parte autora, extinguindo o processo sem resolução
do mérito. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que julgou pelo conhecimento parcial do recurso especial e, nessa parte, negou-
lhe provimento.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do recurso especial
e, nesta parte, negar-lhe provimento."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
DAS RAZÕES QUE ENSEJARAM O NÃO SEGUIMENTO RECURSAL
Prima facie, é bom alvitre mencionar que, conforme se extrai da decisão monocrática
proferida, o Excelentíssimo Senhor Ministro do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não
deu seguimento ao Recurso Especial nos termos do art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ,
Entre os fundamentos da decisão Agravada que ensejaram entendimento acima
exposto, tem-se: (i) inexistência de violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC; (ii)
ausência de omissão no acórdão recorrido; (iii) reconhecimento de que a apreciação da tese
recursal demandaria reexame de fatos e provas, o que atrairia o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
DOS ASPECTOS DA DECISÃO AGRAVADA – DA NECESSIDADE DE
REFORMA. DA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DA EXISTÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL.
Nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível Agravo Interno contra decisão
monocrática que conhece parcialmente de Recurso Especial e lhe nega provimento. No caso
concreto, a decisão agravada não apenas deixou de reconhecer a relevância jurídica dos
fundamentos expostos, como também afastou, de forma lacônica, a existência de interesse
recursal do Agravante, o que não pode prevalecer.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA49449824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:57
Código de Controle do Documento: b60c80c9-b1fc-4f15-8562-cf197b844582

A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, apontou os seguintes
fundamentos (fls. 1095-1099):

[...]
Petição Inicial: foi proposta Ação, objetivando a anulação judicial de ato
administrativo que culminou com a perda do mandato eletivo de Prefeito Municipal do
Autor.
[...]
Apelação: o apelante aponta em suas razões, em síntese, um elenco de supostas
irregularidades formais no Processo Administrativo n° 02/17, que culminou com a edição
do Decreto Legislativo n° 04/2018 e consequente cassação de seu mandato à frente do Poder
Executivo local, motivo pelo qual requer a declaração de sua nulidade (págs. 1.254/1.274).
[...]
Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor/apelante, Prefeito na época da
propositura da demanda, ajuizou a ação ordinária contra a Câmara Municipal de Pacajus,
com o intuito de obter a declaração de nulidade do processo político-administrativo n° 02
/2017 e do Decreto Legislativo n° 04/2018, por existirem irregularidades na tramitação do
procedimento.
Subsidiariamente, pediu que o encerramento da instrução fosse declarado nulo,
oportunizando-se a produção de prova testemunhai e pericial. Outrossim, pediu que fossem
anulados o relatório da Comissão Processante e a sessão de julgamento. Em sede de tutela
de urgência, pugnou que fosse suspenso o citado ato a fim de que o requerente fosse
reconduzido ao cargo de Prefeito do Município de Pacajus, pretensão denegada pelo
magistrado de origem (págs. 659/663).
Registro de início, sem maiores delongas, todavia, o término do mandato eletivo do
promovente (2017-2020) é fato público e notório, que independe de prova (art. 374, I, do
CPC), a ensejar a falta de interesse no julgamento deste processo e a indubitável perda
superveniente do objeto da ação, pois não há qualquer proveito prático em discutir a matéria
em litígio e que possa advir vantagem para o apelante em caso de reforma da sentença de
primeiro grau.
[...]
O encerramento do mandato eletivo em 31.12.2020 (e a não reeleição para o mandato
subsequente) inviabiliza o retorno ao exercício do cargo, afastando o interesse processual
pertinente à presente ação, que possui como escopo a anulação do processo que resultou na
cassação de seu mandato de Prefeito de Pacajus-CE.
Esvaziado o objeto da ação e, portanto, do recurso, deve ser reconhecida a perda
superveniente do interesse processual do autor/recorrente, no que diz respeito à solução de
mérito da causa, por não haver resultado útil a ser obtido com o julgamento do apelo.
[...]
Documento eletrônico VDA49449824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:57
Código de Controle do Documento: b60c80c9-b1fc-4f15-8562-cf197b844582

O recurso, assim, carece de qualquer utilidade de ordem prática, pois o mandato
eletivo do recorrido encerrou-se em dezembro de 2020, não havendo razão para se manter
discussão acerca de provimento precário de afastamento de cargo eletivo de quem agora já é
ex-prefeito municipal.
[...]

A recorrente indica a violação dos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II do CPC/2015,
sob o argumento de ausência de manifestação fundamentação quanto aos efeitos do
Decreto Legislativo e à nulidade do processo administrativo de cassação de mandato de
prefeito municipal.
Da análise dos autos, não se vislumbra omissão ou vícios no acórdão, uma vez
que o Tribunal de origem, nos embargos declaratórios, assentou que (fl. 1.179-1.181):

Por relevante, consoante se observa no voto condutor, restou clara e manifesta a
exposição dos fatos no sentido de reconhecer a perda superveniente do interesse processual
do autor/recorrente, no que diz respeito à solução de mérito da causa, por não haver
resultado útil a ser obtido com o julgamento do apelo em atenção ao encerramento do
mandato eletivo em 31.12.2020 (e a não reeleição para o mandato subsequente), de acordo
com a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso concreto, conforme trechos abaixo
oportunamente colacionados (...).
[...]
Desta forma, não há omissão na decisão, pois o acórdão recorrido fundamentou suas
razões de decidir na perda superveniente do interesse de agir, sendo este pressuposto basilar
para que se sustente a demanda. O atual CPC buscou separar os elementos integrantes das
antigas "condições da ação" alocando os em pressupostos processuais (relativos ao juízo de
admissibilidade da ação) e como questão de mérito. O interesse de agir e a legitimidade ad
causam passaram a ser tratados como pressupostos processuais. Caso seja verificada a
ausência de um desses pressupostos após a fase postulatória, será declarada a carência da
ação, conforme disposto no art. 485, VI, do CPC.
Desse modo, ao contrário do que argumenta a parte embargante, não há que se falar
em omissão da análise de argumento capaz de infirmar o acórdão recorrido. Isso se dá em
virtude da ordem de análise dos pressupostos processuais. Ausente o interesse de agir, não
De tal sorte que resta despicienda a argumentação vergastada pelo
se adentra o mérito.
recorrente.

Dessa forma, com relação a apontada violação arts. 489, § 1o, IV e 1.022,
II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a
Documento eletrônico VDA49449824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:57
Código de Controle do Documento: b60c80c9-b1fc-4f15-8562-cf197b844582

controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo
a irresignação dos recorrentes evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão
contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 2.703.454/RJ, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
27/11/2024
2/12/2024
AgInt no AREsp n. 2.121.756/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
e AgInt no AREsp n. 2.055.320/PR,
26/8/2024
2/9/2024
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
.
22/8/2024
Quanto à alegação de violação do art. 485, VI, do CPC/2015, a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido que "a alteração da conclusão do
Tribunal de origem, acerca da ocorrência da perda superveniente do objeto da ação no
presente caso, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ". (AgInt no AREsp n. 2.241.565
/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
,
8/5/2023
DJe de
.)
10/5/2023
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.356.249/PE, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
28/10/2024
30/10/2024
no REsp n. 1.875.408/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.739/PR,
22/4/2024
25/4/2024
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2023
; REsp n. 1.645.049/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
4/10/2023
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.650.286/ES, relator
2/8/2022
14/11/2022
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
12/9/2022
16/9/2022
Ademais, como bem apontou o Ministério Público Federal, o entendimento
adotado pelo Tribunal Estadual está em consonância com orientação jurisprudencial do
Documento eletrônico VDA49449824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:57
Código de Controle do Documento: b60c80c9-b1fc-4f15-8562-cf197b844582

STJ, no sentido que "Verifica-se que o período do mandato para o qual fora eleito o
impetrante findou-se em 31.12.2020. Em virtude dessa razão superveniente, que
inviabiliza o retorno ao cargo, não subsiste qualquer interesse jurídico no presente
Recurso Ordinário. Logo, com o encerramento do mandato do recorrente, manifesta a
perda do objeto deste Recurso, no qual se busca a suspensão do processo de cassação de
tal mandato" (RMS n. 68.252, Ministro Herman Benjamin, DJe de
.)
15/3/2022
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:57
Código de Controle do Documento: b60c80c9-b1fc-4f15-8562-cf197b844582

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.194.529 / CE
Número Registro: 2025/0028047-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023729320198060136 00103686920248060136 00108744520248060136 00110730420238060136
103686920248060136
108744520248060136
110730420238060136
11073042023806013600103686920248060136 23729320198060136
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FLANKY JOSE AMARAL CHAVES
ADVOGADOS
: LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
CE018185
CÁSSIO FELIPE GOES PACHECO - CE017410
PRISCILA SOUSA DE OLIVEIRA - CE039709
ISABELE CARTAXO SAMPAIO - CE031725
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE PACAJUS
PROCURADOR : CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - CE011677
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FLANKY JOSE AMARAL CHAVES
ADVOGADOS
: LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
CE018185
CÁSSIO FELIPE GOES PACHECO - CE017410
Documento eletrônico VDA50398588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:00
Código de Controle do Documento: ec107ae6-e340-47f7-86ac-6d2b06a6084a

PRISCILA SOUSA DE OLIVEIRA - CE039709
ISABELE CARTAXO SAMPAIO - CE031725
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PACAJUS
PROCURADOR : CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - CE011677
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:00
Código de Controle do Documento: ec107ae6-e340-47f7-86ac-6d2b06a6084a